Tribunal: TCU
Processo: 000.146/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 32425/2011, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 759522, função SAUDE, que teve como objeto Aquisição de equipamento e material permanente para estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde.

Inteiro teor:
Acórdão 9475/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU em favor de Othon Meneses Mansur e da Santa Casa de Misericórdia de Suzano, adotar a medida indicada no item 1.7.1 deste Acórdão e arquivar o processo, dando ciência aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, de acordo com o parecer emitido nestes autos pelo Ministério Público junto ao TCU. 1. Processo TC- Processo 000.146/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano (51.261.998/0001-19); Othon Meneses Mansur (XXX.742.881-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruna Martin Ferreira da Silva (448.501/OAB-SP), Benedito Tadeu Ferreira da Silva (82735/OAB-SP) e outros, representando Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Suzano. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. informar ao Fundo Nacional de Saúde sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012.